Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), MARLENE BACA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.030.901-51 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MORAIS AMARAL - CPF: 028.982.991-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ SAGRILO COSTENARO - CPF: 460.676.550-04 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), MAGDA ZACARIAS DE MATOS - CPF: 726.891.452-00 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.673.691-77 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, MAS DEIXOU DE SUSPENDER A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO – DECISÃO ESCORREITA – NECESSIDADE DE AGUARDAR A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA A FIM DE AVALIAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES ENTRE OS LITIGANTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo a pendência de produção de prova pericial, a fim de que sejam colhidos dados que apontem ou não a existência de falha de prestação de serviços, bem como as responsabilidades devidas, em razão dos defeitos apresentados no veículo, mostra-se prudente aguardar o resultado da prova, não havendo lastro para que haja o deferimento do pedido de suspensão dos pagamentos a serem realizados em virtude do negócio firmado.

“(...) Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade do direito de que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, até porque não se trata de automóvel novo, já contando à época da compra com 96.550 quilômetros rodados. Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade pela pane no motor ante a precariedade da prova apresentada.- (N.U 1017937-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MARLENE BACA DE ALMEIDA
, representada por
ABRÃO RAMOS DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Cancelamento de Financiamento n. 1009320-02.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S/A
,
DETERMINOU a realização de perícia técnica requerida na inicial, mas deixou de analisar o pedido de suspensão do financiamento.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, assevera que a decisão deve ser reformada, pois não fora analisado o pedido de suspensão do financiamento, salientando que o Agravante sempre cumpriu e honrou com seus compromissos frente às demandadas, mas devido aos defeitos apresentados no veículo, que já estavam presentes no ato de compra e que só apareceram com o seu uso, não tem conseguido usufruir de forma que deveria do automóvel (Chevrolet Onix).

Diz que há sempre receio de que surja novo defeito; que paga corretamente as parcelas à instituição financeira, e que manter essa condição durante o trâmite da demanda pode lhe causar danos, sobretudo diante dos já ocasionados.

Defende a necessidade de atribuição do efeito ativo, a fim de que seja suspenso o financiamento perante a Agravada, salientando-se que a interrupção do pagamento das parcelas futuras, sem autorização judicial, acarretará ao autor/Agravante os efeitos da mora.

Pede que seja deferida a liminar, “(...)concedendo EFEITO ATIVO à liminar solicitada, para reformar parcialmente o despacho proferido, suspendendo o financiamento perante a agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais (art. 294, CPC) .

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ratificando os termos da liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido. (ID.
Num. 136245698)

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida, que
nos autos de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Cancelamento de Financiamento n. 1009320-02.2022.8.11.0003, proposta por
MARLENE BACA DE ALMEIDA
, representada por
ABRÃO RAMOS DA SILVA,
em desfavor de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S/A
,
DETERMINOU a realização de perícia técnica requerida na inicial, mas deixou de analisar o pedido de suspensão do financiamento.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que nenhuma das razões apresentadas (cumprimento dos compromissos assumidos por parte da Autora/Agravante – defeitos apresentados no veículo desde o ato de compra e que só começaram a aparecer com o uso, segundo a recorrente e que a continuidade dos pagamentos poderá acarretar prejuízos à Autora/Agravante).

Quando se diz que nenhuma das alegações é suficiente a determinar a suspensão dos pagamentos assumidos no negócio, o faço porque apenas após a perícia é que poderá o Juízo obter subsídios para definir acerca dos pedidos da ação, ressaltando-se que em todo negócio há riscos; e que a eventual indenização deve ser paga por aquele que deu causa ao resultado danoso, verificando-se o nexo causal e a conduta, que tenha ocasionado o dano; todavia, as provas devem ser produzidas durante o curso do processo.

Com esse viés, insta ressaltar que apenas o receio de dano não induz à isenção das obrigações pecuniárias assumidas, sendo que há meios legais para que o pagamento não seja efetuado diretamente aos Agravados, desde que sejam preenchidos os requisitos para tanto, sob a análise do Juízo singular, se provocado.

Diante disso, não vejo qualquer motivo para a reforma da decisão do Juízo monocrático, salientando-se que é necessário aguardar a produção de prova técnica já requerida e acolhida pelo Juízo.

Desse modo, mantenho o mesmo entendimento exposto quando do pedido liminar.

“(...)
Assim, ainda que haja danos causados em face ao veículo financiado, há necessidade de subsídios probatórios para se verificar se há ou não falha de prestação de serviços, e se é pertinente o pedido de rescisão contratual que tem como objeto o automóvel Chevrolet Ônix.

Nesse viés, tem-se que o fato da Magistrada não se posicionar acerca do pedido de suspensão do financiamento não se mostra desarrazoado, registrando-se que há elementos processuais que proporcionam a continuidade do pagamento, sem que necessariamente, os valores sejam recebidos diretamente pelos Agravados; mas que a suspensão do pagamento já de início, de certa forma, induz a uma interpretação que pode não se concretizar após a produção da prova”.

A propósito, trago julgado recente deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – PANE NO MOTOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade do direito de que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, até porque não se trata de automóvel novo, já contando à época da compra com 96.550 quilômetros rodados.

Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade pela pane no motor ante a precariedade da prova apresentada.- (N.U 1017937-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)”.

Diante do exposto, sem delongas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022